Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-06.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007596-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), JEFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.583.241-76 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYTA TELES DE LIMA - CPF: 030.358.472-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.197.571-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CROMARIM FERREIRA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. DEVENDO AS PROVIDÊNCIAS PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA E A CIENTIFICAÇÃO ACERCA DAS CAUTELARES, SEREM TOMADAS PELA AUTORIDADE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE E A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3. A prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, porquanto os fundamentos invocados pela autoridade acoimada de coatora não conduzem a um juízo adequado acerca da sua periculosidade e a necessidade da medida excepcional
.

4. Pedido parcialmente procedente. Ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Ramos Rodrigues Teixeira em favor de
Jeferson Gonçalves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000882-74.2021.8.11.0050.

Sustenta, o impetrante, que o paciente é apenas usuário de drogas e questiona a legalidade de sua prisão em flagrante, na medida em que naquela ocasião foram detidos vários indivíduos sem vínculo algum de ordem subjetiva e sem a indicação da quantidade exata de entorpecente encontrada com cada um deles, havendo mera soma desses quantitativos e presumindo-se a prática do tráfico de drogas, em vez de se concluir pela adequação típica da sua conduta ao delito de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Assevera, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que na espécie não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
.

Alega, ainda, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Aduz, por fim, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenado, será, certamente, submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, com base nos fundamentos lançados no ID 85990952; decisão, essa, que foi objeto do pedido de reconsideração que se encontra no ID 89388484, juntamente com os documentos encontradiços nos IDs 89388485 a 89388494.

No ID 90177967, a autoridade apontada como coatora prestou informações asseverando que “os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelos indiciados, destacando-se a quantidade de balanças de precisão apreendidas, bem a forma e local em que os entorpecentes encontravam-se escondidos
”
; destacando, outrossim, que o inquérito policial foi distribuído sob o n. 1000938-10.2020.8.11.0050.

Em 14 de junho de 2021, com base nos argumentos lançados no ID 90364995, foi negado o pedido do impetrante constante no ID 89388484, no qual ele postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar; e, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 91342454, opina pela denegação da ordem.

Em 25 de junho de 2021, o impetrante apresentou nova manifestação nestes autos (ID 91966956), requerendo, dessa feita : (
i
) a extensão dos efeitos de eventual concessão da ordem nos autos do
Habeas Corpus
n. 1008880-49.2021.8.11.0000, interposto em favor da corré Thalyta Teles de Lima, cujo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi favorável à substituição da custódia preventiva dela por cautelares diversas da prisão; (
ii
) o não acolhimento da manifestação pela denegação da ordem apresentada por essa mesma instituição neste processo e, (
iii
) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código Penal, em especial, aquela consistente no comparecimento periódico em juízo.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à tese de nulidade do flagrante sob a alegação de que não houve a correta indicação da quantidade de droga efetivamente apreendida em poder de cada um dos corréus e argumentando que o paciente é mero usuário de entorpecentes, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados na hipótese, visto que a apreensão de uma porção de maconha e duas balanças de precisão no quarto em que o acusado e sua namorada supostamente utilizavam é indício mínimo de que ele praticava a traficância juntamente com ela. Além do mais, os policiais militares que atenderam a ocorrência sustentaram perante a autoridade policial que a namorada do acusado, a corré Thalyta
Teles de Lima,
confessou informalmente que ambos eram traficantes.

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

No entanto, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que tem razão o impetrante, porque não obstante o juízo de primeiro grau, em relação ao paciente, tenha se reportado à presença do requisito autorizador para a decretação da prisão provisória reprochada, qual seja: a garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de quatro balanças de precisão, os elementos indiciários constantes nestes autos retratam uma situação diversa da que consta na decisão reprochada.

A propósito, o juízo da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente e demais acusados em preventiva pelas seguintes razões:

[...] Vistos em regime de plantão,

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA, MATHEUS SILVA DOS SANTOS e
JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
em tese, do crime previsto no artigo 33 da LEI Nº 11.343/2006.

A prisão foi efetuada legalmente nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (artigo 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (artigo 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante, destacando-se que apesar da tese apresentada pelos defensores dos flagrados de que não haveria relação entre os mesmos e o entorpecente apreendido é certo que ao menos neste momento processual não se mostra possível o acolhimento de tal tese, visto que se extrai dos depoimentos dos policiais que os entorpecentes encontravam-se armazenados no mesmo local destinado a venda.

Quanto à necessidade de manutenção dos flagrados no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal;

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único.

Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.”

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei nº 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigo 312 do CPP em concurso como também alguma das situações do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o artigo 321 do Código de processo Penal:

“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e Termo de Exibição e Apreensão n.º 2021.16.100520 (ID 54634082) juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de:
19 (dezenove) unidades de substância análoga a maconha acondicionada em sacolas plásticas; 6 (seis) unidades de substância análoga a cocaína; R$371,00 (trezentos e setenta e um reais); 4 (quatro) unidades de balanças de precisão
; 1 (uma) unidade de relógio invicta cor prata; 1 (uma) unidade de aparelho celular marca Xiaomi; 1 (uma) unidade de diversas sacolas plásticas; e 1 (uma) unidade de mochila de cor preta.

Consoante o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 54635452), verifica-se que as 3 (três) porções pequenas e as 3 (três) pedras de tamanhos diversos, todos com tonalidade esbranquiçada, é substência denominada Cocaíca.

Assim como, as 18 (dezoito) porções de vegetal seco, 1 (uma) porção de vegetal seco e 1 (uma) sacola contendo vários galhos de vegetal seco, todos contendo tonalidade castanho-esverdeado, trata-se de substância denominada canabis sativa L, conforme auto de constatação de ID 54635453.

Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelos indiciados, destacando-se a quantidade de balanças de precisão apreendidas, bem a forma e local em que os entorpecentes encontravam-se escondidos.

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos indiciados nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva[1], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Destaque-se ainda assistir razão ao Ministério Publico no que tange a garantia da instrução criminal no que tange a tentativa de destruição de prova e

ausência de comprovaçção idônea quanto a ocupação e o endereço dos flagrados. CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA,

e JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ao menos neste momento processual. Destacando-se ainda que da conduta concreta de

MATHEUS SILVA DOS SANTOS que apesar de ter sido ocultar quando da prisão dos primeiros flagrados ao acreditar que os policiais não mais se encontravam no local se diririgir imediatamente ao local onde se encontrava o entorpecente para recuperar ao menso parte do entorpecente, não localizado pelos policiais é sinal inequivoco da sua recalcitrância e necessidade da

prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Posto isso, com esteio nos arts. 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão flagrante de CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA, MATHEUS SILVA DOS SANTOS e JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e converto em prisão preventiva.

CONSIGNO que a decretação da prisão preventiva dos indiciados poderá ser reanalisada em momento oportuno, quando restar cristalinamente comprovada nos autos a sua identificação.

Às providências, valendo cópia desta decisão como mandado.

Não estando os indiciados acompanhados por Advogado quando ouvido na fase policial, na forma do art. 306, §1º do CPP e § 1º, do artigo 1º, Resolução 87/2009/CNJ, ciência à Defensoria Pública.

Oficie-se a autoridade policial solicitando-se o laudo do exeame de corpo e delito dos flagrados.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, abrindo-se vista a Defensoria Pública na ausência de defensor constituído. [...].
Negritamos

Conquanto na decisão acima transcrita a autoridade judicial tenha concluído que os quatro acusados praticaram o crime de tráfico em coautoria, observa-se dos elementos indiciários constantes nos autos a existência de dois fatos distintos e isolados.

Partindo-se da narrativa constante no boletim de ocorrência (ID 85936460, p. 8-12) e nos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante (ID 85936460, p. 17-18 e 22-25), denota-se que a Polícia Militar recebeu denúncia de que na Boate Luxúria, que era gerenciada pela corré Thalyta Telles de Lima, estava ocorrendo comercialização de entorpecentes perpetrado por um homem tatuado e uma garota de programa loira.

Dirigindo-se ao local, foi identificado o paciente como sendo o homem tatuado e a citada corré como a garota de programa, os quais se apresentaram como namorados. Em revista, foi encontrada a quantia de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) com o acusado em notas miúdas, destacando que ele teria jogado seu aparelho celular no chão quando avistou os policiais militares. Logo em seguida, a corré Thalyta teria entregue aos policiais uma sacola com uma porção de maconha pesando 32g e duas balanças de precisão, que se encontravam no quarto utilizado pelo casal.

Durante a ocorrência, ouviram-se gritos vindos de um condomínio próximo à boate e para lá se dirigiram os policiais militares a pé, os quais, ao chegarem no pátio do condomínio, encontraram o conduzido Cromarim Ferreira Arruda com uma mochila e no seu interior localizaram 18 porções de substancia análoga maconha, pesando aproximadamente 1,800 kg, uma quantidade da mesma substancia em galhos, aproximadamente 30 gramas de substancia análoga a cocaína, duas balanças de precisão e várias sacolas plásticas para embalar entorpecentes.

Após deixarem o local, os policiais militares receberam informações de que um indivíduo trajando camiseta de cor verde iria buscar parte da droga que teria ficado escondida no condomínio.

Diante disso, os agentes públicos retornaram ao condomínio, onde foi avistado o conduzido
Matheus Silva dos Santos
deixando o local com três porções de substancia análoga a pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 75 gramas.

Percebe-se, pois, da narrativa acima transcrita, que os fatos envolvendo o paciente e a corré Thalyta não têm relação com o outro fato, bem mais grave, que implicam os acusados Cromarim e Matheus. Portanto, os objetos e a droga apreendidos que se relacionam ao delito supostamente cometido por Jeferson [paciente] e sua namorada se restringem: a um celular pertencente a Jeferson, a quantia de R$ 371,00, duas balanças de precisão e 32g de maconha. Desse modo, considerando que tais dados são os únicos que podem ser considerados como elementos de comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, é evidente que eles não justificam a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo casal e propalada na decisão invectivada.

Desse modo, é notório que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos idôneos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, eis que é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Destaque-se, por outro lado, que, nos IDs 85936455 (p. 1), ID 85936460 (p. 88) e 89388494 (p. 74), consta certidão negativa de antecedentes do paciente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que no ID 89388487 (p. 1-5) há declaração do acusado e de outras três pessoas – incluindo do seu empregador, o Sr. Genildo Pereira da Silva, proprietário da empresa Felix Calhas e Serralheria Estruturas Metálicas (vide registro da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica encontradiço no ID 89388493) – nas quais é indicado o endereço onde o increpado reside em companhia de seu genitor Gelson Gonçalves e sua madrasta Dariana dos Santos, isso sem contar que da declaração firmada pelo Sr. Genildo extrai-se, também, que o paciente exerce a função de calheiro na referida firma.

Sendo assim, considerando que os fundamentos invocados na decisão de primeiro grau não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do paciente para justificar a sua prisão preventiva, impõe-se a sua revogação, sem prejuízo que outra seja prolatada com base em fundamentos idôneos.

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa a imposição das seguintes medidas cautelares:

(
i
) monitoramento mediante tornozeleira eletrônica;

(
ii
) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

(
iii
) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial;

(
iv
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares, caso repute necessário.

Posto isso, em sintonia com o parecer, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Jeferson Gonçalves de Oliveira
, e, via de consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, devendo as providências para a expedição do alvará de soltura e a cientificação do paciente acerca das cautelares que lhe foram impostas, serem tomadas pela autoridade coatora
.

Ressalto, ademais, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Por derradeiro, registro que na ocasião em que este relator concedeu parcialmente a ordem em favor da corré
Thalyta Telles de Lima
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1008880-49.2021.8.11.0000 deixei consignado que não analisaria a possibilidade de se estender aquela decisão ao ora paciente Jeferson Gonçalves de Oliveira com base no art. 580 do Código de Processo Penal, justamente porque este
mandamus
já havia sido impetrado em seu favor, daí por que, dessa feita, examinando especificamente suas condições pessoais, foi possível conceder diretamente àquele a ordem almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021